Tribunal: TJBA
Processo: 8077029-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077029-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NELSON MORAES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA LIMA

AGRAVADO: BANCO BANEB S.A.

Advogado(s)
:
MANOEL BASTOS CARDOSO, ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PENDÊNCIA DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EM FEITO DISTINTO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve certidão de trânsito em julgado de sentença proferida em Embargos à Execução, após rejeição dos Embargos de Declaração e ausência de interposição de Apelação no prazo legal. O agravante sustenta a impossibilidade de formação da coisa julgada, ao argumento de existir pendência de julgamento de Agravo em Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, oriundo de acórdão proferido em Agravo de Instrumento manejado na execução principal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i)
saber se a pendência de julgamento de Agravo em Recurso Especial, interposto em autos de Agravo de Instrumento vinculado à execução principal, impede o reconhecimento do trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos à Execução; e
(ii)
verificar se subsiste interesse recursal em Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória após a superveniência de sentença definitiva sobre a matéria discutida.

III. Razões de decidir
3. O Agravo de Instrumento possui natureza
secundum eventum litis
, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão interlocutória agravada, sendo vedada a análise de matéria estranha ao decisum recorrido.

4. Nos termos do art. 502 do CPC, opera-se a coisa julgada material quando a decisão de mérito se torna imutável e indiscutível, não mais sujeita a recurso. A ausência de interposição de Apelação contra a sentença proferida nos Embargos à Execução enseja preclusão temporal e autoriza o reconhecimento do trânsito em julgado.

5. A pendência de julgamento de Agravo em Recurso Especial perante o STJ, originado de Agravo de Instrumento interposto na execução principal, não impede a formação da coisa julgada nos Embargos à Execução, por se tratar de recurso relativo a decisão interlocutória distinta, cuja matéria foi absorvida pela sentença definitiva.

6. A superveniência de sentença definitiva acarreta, em regra, a perda superveniente do objeto de Agravo de Instrumento voltado contra decisão interlocutória anterior, sobretudo quando há correspondência temática entre as matérias decididas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7. Operada a preclusão, é vedada a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso conhecido e desprovido, mantida a decisão que reconheceu o trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos à Execução. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de interposição de Apelação contra sentença proferida em Embargos à Execução enseja a formação da coisa julgada material, ainda que pendente recurso em feito diverso relacionado à execução principal. 2. A superveniência de sentença definitiva absorve, em regra, a controvérsia discutida em Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior, acarretando a perda superveniente do objeto do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 502, 505 e 507.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.971.910/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.02.2022, DJe 23.02.2022; STJ, REsp n. 2.022.953/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.